Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJULGAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e consiste no “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”, de acordo com o art. 1022, inc. II, do CPC, devendo ser suprida na hipótese em que for constatada.

3. Embargos conhecidos e providos.